Tribunal: TJDFT
Processo: 0748737-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÃNSITO. COLISÃO TRASEIRA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 23676225) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a lhe pagar a quantia de R$ 5.001,90, a título de danos materiais, mas deixou de impor ao demandado condenação a título de lucros cessantes.
2. Nas razões recursais, sustenta ser devido o pagamento de lucros cessantes, em razão do lucro previsto e não efetivado em virtude do acidente causado pelo réu/recorrido (contrato – ID 23675627), no total de R$ 22.400,00. Alega que o dano material deve ser pago em sua integralidade (R$ 7.145,58), a fim de evitar o enriquecimento ilícito do demandado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
3. De início, cumpre dizer que para que haja condenação ao pagamento de lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (artigos 402 e 403 do Código Civil).
4. No caso, é ônus do autor/recorrente comprovar que deixou de auferir o valor pleiteado em decorrência da indisponibilidade do veículo no período indicado na exordial (4 meses), especificamente no tocante ao “transporte de trabalhadores da empresa VM dos Santos Construtor pertencente à família” (art. 373, I, CPC).
5. Na hipótese, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo financeiro, pois o documento acostado aos autos refere-se, tão somente, a um contrato particular de aluguel de veículo, cujo valor mensal é de R$5.600,00, não restando demonstrado o que efetivamente deixou de lucrar.
6. Não basta a possibilidade de um ganho, exige-se a certeza de sua ocorrência, a demonstração de sua extensão e a comprovação do nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso.
7. Assim, ante a ausência de comprovação da perda financeira sofrida em decorrência direta dos fatos narrados nos autos, não há como reconhecer-lhe o direito à indenização por supostos lucros cessantes.
8. O dano material, por sua vez, corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada, resultante do dano causado ao bem ou do gasto dispendido frente às consequências do fato gerador, devendo este ser reparado.
9. No caso, a apuração do efetivo dano material deve se sobrepor ao único orçamento apresentado pelo autor/recorrente (ID 23675630, p. 8/12), uma vez que se mostra excessivo em relação aos danos evidenciados nos autos (fotos do veículo avariado – ID 23675631).
10. Por conseguinte, a fixação da reparação material em 70% do valor solicitado deve ser mantida, de acordo com critérios de equidade e da experiência comum, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei no. 9.099/95, tal como consignado na sentença.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.